Tribunal: STF
Processo: ARE 1460160
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014 E ANTES DA LEI N.º 13.467/2017. PRESCRIÇÃO. DIFERENÇAS DE PLR.



    A despeito das razões apresentadas pela Agravante, deve ser mantida a decisão que denegou seguimento ao Agravo de Instrumento. Quanto à prescrição aplicável ao pedido de repasse da PLR, conforme consignado na decisão Agravada, o pedido envolve diferenças da parcela “participação nos lucros e resultados”, logo incide no caso a parte final da Súmula n.º 294 do TST, segundo a qual a prescrição é parcial, visto tratar-se de direito assegurado em lei. Precedentes. No que se refere ao mérito – diferenças de PLR -, a decisão do Regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece o direito dos empregados da CSN à percepção das diferenças de PLR relativas aos anos 1997, 1998 e 1999, conforme o acordo firmado entre as partes, tendo como base o valor pago aos acionistas em 2001. Precedentes. Agravo conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXVI e XXIX; 8º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 7º, XXIX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto à prescrição aplicável ao pedido de repasse da PLR, conforme consignado na decisão agravada, o pedido envolve diferenças da parcela “participação nos lucros e resultados”, logo incide no caso a parte final da Súmula n.º 294 do TST, segundo a qual a prescrição é parcial, uma vez que se trata de direito assegurado por lei.



    No que se refere ao mérito – diferenças de PLR -, a alteração do entendimento sobre o direito à participação nos lucros e resultados demandaria a incursão no arcabouço fático-probatório do caso dos autos, o que é incabível na fase processual de Recurso de Revista, conforme preceitua a Súmula n.º 126 do TST.



    No mais, o direito ao pagamento das diferenças nas parcelas de participação nos lucros e resultados de 1997, 1998 e 1999 já é reconhecido no âmbito desta Corte. A constituição de reserva de lucros com a distribuição posterior de dividendos aos acionistas bem como a validade das normas convencionais que instituíram a forma de distribuição dos lucros naqueles períodos são fundamentos fáticos que sustentam o pleito inicial.



    Citem-se os seguintes precedentes, além daqueles já mencionados na decisão monocrática:



    (...)



    “AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRESIDENTE DE TURMA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE EMBARGOS REGIDOS PELA LEI N.º 13.015/2014. PRESCRIÇÃO PARCIAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL. PARCELA ASSEGURADA POR PRECEITO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA PARTE FINAL DA SÚMULA N.º 294 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. 



    O sindicato reclamante busca a condenação da reclamada ao pagamento de diferenças da parcela ‘Participação nos Lucros e Resultados – PLR’, relativas aos exercícios de 1997, 1998 e 1999. Esta Corte adota o entendimento de que a pretensão ao pagamento de diferenças de ‘participação nos lucros e resultados’ está sujeita à prescrição parcial, uma vez que se trata de parcela amparada por preceito constitucional, não incidindo a prescrição total prevista na primeira parte da Súmula n.º 294 desta Corte. Portanto, na hipótese dos autos, tratando-se de pedido que envolve diferenças da parcela ‘participação nos lucros e resultados’, incide a parte final da Súmula n.º 294 do Tribunal Superior do Trabalho, segundo a qual a prescrição é parcial, tendo em vista se tratar de direito assegurado em lei. Precedentes. Agravo desprovido. CSN. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. Nos termos em que dispõe o artigo 894, inciso II, da CLT, a indicação de violação de dispositivo de lei ou da Constituição Federal não enseja a admissibilidade do recurso de embargos. Agravo desprovido.” (Ag-E-RR-162000-32.2006.5.01.0341, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator: Ministro Jose Roberto Freire Pimenta, DEJT 29/10/2020.)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente